Tribunal: TJMT
Processo: 1007649-55.2019.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007649-55.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - CPF: 847.257.291-91 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), LUZINETI BARBOSA CUNHA - CPF: 475.880.711-68 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ACÓRDÃO PARCIALMENTE PROVIDO
– AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL – APRESENTAÇÃO DE IMÓVEL COMO CAUÇÃO – EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO –
SUSPENDER O PROTESTO – IMPOSSIBILIDADE
– CAUÇÃO NÃO A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo
LUZINETI BARBOSA CUNHA
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento – id. 88838990 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, tão somente para determinar que o débito tributário, objeto da ação e garantido pelo imóvel oferecido em caução, não seja óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

Em apertadas sínteses alega o agravante (id. 90164490), ora embargante, que o Acórdão incide em omissão, tendo vista que não foram analisados o pedido de suspensão dos efeitos do protesto do Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral de Juara- MT, no valor de R$ 73.303,99 (setenta e três mil, trezentos e três reais e noventa e nove centavos), referente à certidão da dívida ativa decorrente da autuação.

Aduz uma vez garantido a execução com a caução do imóvel, seria necessária a suspensão dos efeitos do protesto do Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral de Juara–MT.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, sendo-lhe dados efeitos infringentes.

Apresentada contrarrazões pelo Embargado em id. 91039478.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento – id. 88838990 que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, tão somente para determinar que o débito tributário, objeto da ação e garantido pelo imóvel oferecido em caução, não seja óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONCESSIVOS DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA COBRANÇA DOS DÉBITOS PELO ÓRGÃO COMPETENTE – NECESSIDADE DO DEPÓSITO EM DINHEIRO E INTEGRAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO INCISO II DO ARTIGO 151, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E OBEDIÊNCIA À SÚMULA 112, STJ – APRESENTAÇÃO DE IMÓVEL COMO CAUÇÃO – EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA - POSSIBILIDADE - ART. 206, DO CTN – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

2. A propositura da ação anulatória de débito fiscal somente ensejará a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos casos em que for acompanhada de depósito em dinheiro correspondente ao montante integral do débito discutido, nos termos do que dispõe o art. 151, II, do CTN, bem como a Súmula nº 112 , do STJ.

3. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que é satisfativo o oferecimento da prestação de caução, para a emissão da certidão positiva com efeito de negativa, porque se convola em garantia adequada de futura penhora.

4. Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais, o embargante defende que não foram analisados o pedido de suspensão dos efeitos do protesto do Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral de Juara- MT, no valor de R$ 73.303,99 (setenta e três mil, trezentos e três reais e noventa e nove centavos), referente à certidão da dívida ativa decorrente da autuação.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“
No caso em tela, a Agravante apresentou como caução o imóvel em seu nome
, avaliado em R$ 525.000,00 (quinhentos e cinte e cinco mil reais), conforme Escritura Pública de Compra e Venda e laudo de avaliação de ID. 7971520 - Pág. 6 ao ID. 7971521 - Pág. 4.

E este imóvel, segundo consta dos autos principais, é idôneo a servir de caução, o valor é compatível com a dívida, está em nome da Agravante e não há qualquer elemento a evidenciar ser um imóvel de difícil comercialização. Ao contrário, os parâmetros apresentados pelo avaliador demonstram se tratar de imóvel dentro da curva de comercialização local.

Com efeito, é certo que o contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação tributária e antes do ajuizamento da Execução Fiscal, garantir o Juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa, na forma disciplinada pelo Art. 206 do Código Tributário Nacional.

A respeito, colaciono o art. 206 do Código Tributário Nacional:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Outrossim, a possibilidade de oferecimento de imóvel em detrimento do dinheiro, atende o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Nessa perspectiva, a orientação jurisprudencial assentou que “é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito negativo (art. 206 CTN)".

Decisão em sentido contrário, ao exigir o depósito em montante integral e em dinheiro, somente traria prejuízos à atividade do devedor, uma vez esse não pode se ver refém da demora para o ajuizamento da execução fiscal, razão pela qual é legítima a pretensão do contribuinte se antecipar ao fisco e apresentar a garantia do juízo.

Nesse sentido:

[....]

Não obstante, cumpre ressaltar que a suspensão do crédito tributário não se confunde com o direito à certidão positiva com efeitos de negativa advindo de penhora antecipada, uma vez que está prevista no art. 206 do CTN
.

Isto porque, de acordo com o rol taxativo art. 151 do CTN, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente pode ocorrer nas seguintes hipóteses, vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Dentre as causas suspensivas, não encontra-se o oferecimento de caução, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da penhora do bem ao depósito do montante integral em dinheiro.

Nesse sentido:

[...]

Desse modo, tem-se que a caução ofertada serve apenas para garantir o débito exequendo, permitindo, por consequência, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou, até mesmo, a suspensão do curso da execução fiscal, o que obstaria a prática de qualquer ato executivo.

Assim, entendo que presentes os requisitos processuais para o deferimento, em parte, do pedido do Agravante, para,
tão somente, determinar a expedição Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mantendo intacta a decisão que negou a suspensão da exigibilidade do crédito.

Quanto ao recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, o objetivo principal desse recurso é levar a decisão ao conhecimento do colegiado caso o relator não exerça o juízo de retratação, em respeito ao princípio da celeridade processual não vejo necessidade da análise, tendo vista o mérito do agravo de instrumento apto para julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para determinar que o débito tributário, objeto da ação e garantido pelo imóvel oferecido em caução, não seja óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, por fim, julgo prejudicado o agravo interno de ID. 8473701.

(...)”

Enfatizo quanto alegação de omissão, em que
defende que não foram analisados o pedido de suspensão dos efeitos do protesto do Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral de Juara- MT,
não merece prosperar, já que na
decisum
ficou claramente demostrado que a caução ofertada serve apenas para garantir o débito exequendo, permitindo, por consequência, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou, até mesmo, a suspensão do curso da execução fiscal, o que obstaria a prática de qualquer ato executivo.

Destaco que foi expressamente rebatido no acórdão objurgado, pelo qual reforço
“Desse modo, tem-se que a caução ofertada serve apenas para garantir o débito exequendo, permitindo, por consequência, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, mas não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou, até mesmo, a suspensão do curso da execução fiscal, o que obstaria a prática de qualquer ato executivo.”

Acrescento a isso, que compete ao Estado decidir sobre a possibilidade de protestar a CDA, ficando o Judiciário atribuição de examinar tal pretensão, quanto aos aspectos constitucionais e legais.

Respaldo este garantido pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, decidiu:
“A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”
(STJ, Primeira Seção, REsp 1686659/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019).

Logo, o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022